Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA informou a anuência de JOSÉ GILDO BEZERRA, dos sucessores de JOSÉ GERALDO FERREIRA e de JOSÉ GIVALDO BEZERRA (ID: 13050398, 130500265 e 13050422). No ID: 23334232, o Distrito Federal concordou com as anuências e afirmou desistir dos recursos pendentes de julgamento quanto aos anuentes. No ID: 24549962, o SINDIRETA esclareceu que não há nenhum recurso pendente de exame nos EE 0012115- 2.2009.8.07.0000, uma vez transitado em julgado (ID: 13050236 - Págs. 45-49), bem ainda nesta execução. No ID: 24602591, o DF informou não se opor à sucessão JOSÉ GERALDO FERREIRA (ID: 23702992). O prosseguimento do feito foi determinado no ID: 16235410. No ID: 13050350, consta a decisão que habilitou os sucessores de JOSÉ GERALDO FERREIRA e, no ID: 23702992, observam-se as respectivas quotas sucessórias. No ID: 13050246, encontra-se a cópia do acordo firmado entre as partes. No ID: 13050245, foi deferida a majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20% (vinte por cento). No mais, quanto aos servidores que prosseguem na execução, a filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício consta da p. 313; as declarações que comprovam o vínculo funcional dos beneficiários nas p. 315, 316 e 359; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e da certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF, acostados nas p.p. 330, 323-325 e332-333 e confirmados, nesta oportunidade. Dessa forma, declaro o processo saneado quanto a JOSÉ GILDO BEZERRA, sucessores de JOSÉ GERALDO FERREIRA e JOSÉ GIVALDO BEZERRA. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos concernentes a eles, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação ID: 13050246, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque da verba honorária contratual (ID: 1350245). Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Observe-se as quotas sucessórias de ID: 23702992. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador